Tribunal: TJDFT
Processo: 0010289-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.

I – APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. LITIGANTES RECIPROCAMENTE VENCIDOS. OBRIGAÇÃO REPARTIDA DE PAGAR AS DESPESAS DO PROCESSO E VERBA HONORÁRIA.

II – RECURSO ADESIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA RECONHECIDO NA SENTENÇA TAL COMO POSTULADO PELO RECORRENTE. INOVAÇÃO INDEVIDA. APRESENTAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE TESE NÃO LEVADA A EXAME DO JULGADOR MONOCRÁTICO. QUESTÕES NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL APÓS ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INCC – ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO. ÍNDICE DE APLICAÇÃO PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. VIABILIDADE NO PERÍODO AJUSTADO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ULTRAPASSADO O PRAZO PARA ENTREGA DAS OBRAS E INCORRENDO EM MORA A CONSTRUTORA, AFASTA-SE A INCIDÊNCIA O IGP-M – ÍNDICE GERAL DE PREÇO DE MERCADO ATÉ QUE SEJA AVERBADA A CARTA DE HABITE-SE. ENQUANTO EM MORA A CONSTRUTORA TEM INCIDÊNCIA O INCC, O QUAL TEM COMO TERMO FINAL A CONCLUSÃO DAS OBRAS. ALTERAÇÃO DE METODOLOGIA DE CÁLCULO NÃO AUTORIZADA PORQUE A MORA DA EMPRESA PROMITENTE/VENDEDORA IMPEDIU O CUMPRIMENTO DE DETERMINADAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PROMITENTE/COMPRADOR. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR AO CONSUMIDOR OS ENCARGOS FINANCEIROS A QUE FICOU SUBMETIDO ENQUANTO NÃO COMPROVADA, PELA CONSTRUTORA, A CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO.

III – APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1. Dano moral que tem como causa de pedir o inadimplemento contratual da promitente/vendedora que não entregou a tempo o imóvel prometido à vendido. Situação fática que gera desagrado e contrariedade, mas que não configura agressão à dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Desrespeito inequívoco ao dever de cumprimento de obrigações contratuais sem correspondente lesão a direitos da personalidade.

2. Constatada a sucumbência recíproca, impõe-se a manutenção a distribuição dos ônus da sucumbência do modo como estabelecido na sentença, tendo em conta a determinação do art. 86, caput, do CPC. Mantém-se, ainda, o parâmetro de cálculo utilizado pelo magistrado, que arbitrou a verba honorária sobre o valor da condenação.

3. Juízo de admissibilidade parcial firmado quanto ao recurso adesivo interposto pela parte ré, que não demonstrou ter interesse recursal em modificar o prazo de mora definido na sentença, pois idêntico período está indicado em razões recursais como sendo o tempo a ser considerado. Não pode ser conhecida, ainda, tese relativa a questão não examinada na instância de primeiro grau e só trazida a discussão em sede de recurso. Extrapolação indevida dos limites da sentença vergastada pelo apelante que, deixando de apresentar ao juízo natural em primeira instância tese relativa a interpretação contratual, incorre em inaceitável violação ao princípio que veda a inovação recursal (art. 1.013, §1o, CPC). Matéria inovadora para a qual também firmado juízo negativo de admissibilidade do recurso adesivo.

5. No que concerne ao chamado período de tolerância, estipulação comum em contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, dada a envergadura dos projetos de construção civil, está ele autorizado e justificado. Mas, ultrapassado o prazo de prorrogação de 180 dias para entrega da unidade imobiliária comercializada, sem comprovação da ocorrência de situação excludente de responsabilidade, incide em mora a construtora, o que dá ensejo ao dever de indenizar, inclusive por lucros cessantes havidos no período de atraso.

6. A aplicação do INCC, como índice setorial da construção civil, sobre as parcelas pagas até a entrega da obra, e do IGP-M e juros, sobre as parcelas pagas após a data da disponibilização do imóvel, guardam conformação com o legalmente permitido e com os usos e práticas correntes no mercado, não estando permeadas por nenhuma abusividade ou excessividade. Todavia, configurada a mora da construtora, deve ser mantida a atualização monetária pelo índice inicialmente aplicado (INCC) até a data da averbação do “habite-se” na matrícula imobiliária.

8. Recurso de apelação do autor conhecido e desprovido. Recurso adesivo da ré parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários advocatícios majorados.